Tribunal: TJDFT
Processo: 0714795-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. APELAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DE INTIMAÇÃO. POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. DISCUSSÃO TRIBUTÁRIA. AFASTADA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. O legislador processual dispôs expressamente no artigo 659, §2o, do CPC que, em sede de arrolamento sumário, será o Fisco intimado somente após o trânsito em julgado da sentença, para fins de proceder ao lançamento administrativo dos impostos devidos, deixando, inclusive, de condicionar a partilha ao prévio recolhimento tributário.

2. Os artigos 659 e 662 do CPC têm por finalidade afastar qualquer discussão no procedimento de arrolamento sumário acerca de questões relacionadas ao lançamento, pagamento ou quitação do ITCMD.

3. O envio dos autos à Fazenda Pública, após a certificação do trânsito em julgado, não possui o condão de iniciar a fluência de prazo recursal em seu favor.

4. Agravo interno conhecido e não provido.